Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710720-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ANDREA BARROS JACINTHO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. EXECUÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. 1. Rescindido o contrato por culpa da vendedora, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem, sem qualquer retenção. 2. É valida a cláusula que fixa prazo de tolerância de 180 dias úteis para a entrega da obra. 3. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa decisão pendente de julgamento. 4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104 do Código Civil, asseverando ser descabida a restituição de 100 % (cem por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador; b) artigos 186, 722 e 725, do mesmo diploma legal, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto indevida a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, tendo em vista a incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos. Quanto às matérias, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao apontado malferimento ao artigo 104 do Código Civil e ao dissenso interpretativo quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não merece trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 186, 722 e 725, todos do Código Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo, pois o acórdão encontra amparo na orientação do STJ, que, em caso similar, assentou: “Em se tratando de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual, incide a regra geral (art. 205 do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos.” (AgInt no AREsp 938.857/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Determino que, conforme pleiteado pela recorrente, as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012